Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710023-80.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS PAULO DA CONCEIÇÃO AMORIM MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa. O juízo de primeiro grau negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência. 2. A defesa requer a absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a exclusão da valoração negativa da conduta social, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) avaliar a legalidade da valoração negativa da conduta social; e (iii) definir a fração de redução da pena pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O conjunto probatório confirma a autoria e a materialidade do delito, evidenciadas pelos depoimentos de testemunhas, especialmente pelo funcionário do estabelecimento e os policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelas imagens do sistema de segurança, que demonstram a atuação coordenada entre o réu e sua comparsa. A negativa do réu não se sustenta diante dos elementos colhidos. 2. A valoração negativa da conduta social está devidamente fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior, o que demonstra inadequação do comportamento social do réu. A jurisprudência admite essa análise sem configurar bis in idem. 3. A fixação da fração de redução da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 é adequada, pois o iter criminis foi percorrido em sua quase totalidade, sendo frustrada a consumação apenas pela intervenção dos seguranças. A redução superior demandaria interrupção mais prematura da execução do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa. Tese de julgamento: A condenação pelo crime de furto qualificado na forma tentada pode se basear em provas testemunhais e imagens de segurança que demonstrem a unidade de desígnios entre os agentes. A valoração negativa da conduta social do réu é legítima quando fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de pena, sem configurar bis in idem. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime, sendo menor quando a consumação é frustrada em estágio avançado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV, 14, II, 59, 61, I, 33, §§ 2o e 3o, 44, II e § 3o, e 77, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/4/2023; STJ, AgRg no HC 346.799/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/3/2017; TJDFT, Acórdão 1688478, 07136273220228070020, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13/4/2023; TJDFT, Acórdão 1794856, 07265548720228070001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 30/11/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a sua absolvição por insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Assevera ser devida a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, afirmando que a fundamentação apresentada não se revela adequada para justificar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social, por estar amparada em elementos já considerados em outro momento da dosimetria, o que configuraria bis in idem. Defende, subsidiariamente, a aplicação do incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ao argumento de que tal fração se mostra mais razoável e proporcional ao caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Comprovada a existência do fato delitivo, bem como demonstrada a autoria imputada ao apelante, impõe-se a manutenção da sentença condenatória [...] Nesse contexto, embora se insurja a defesa, é firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Ressalte-se que mesmo que seja observada a condenação que determinou o reconhecimento da reincidência ou maus antecedentes, não há que se falar em bis in idem, tendo em vista que o fundamento para a valoração negativa da conduta social ou da culpabilidade não foi a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal [...] Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade (ID 69483588). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016